Tribunal: TJPA
Processo: 0016262-12.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016262-12.2017.8.14.0051

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE BELTERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0016262-12.2017.8.14.0051

Apelantes:
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ

.

Apelado: MUNICIPIO DE BELTERRA

Procuradora de Justiça: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Alteração da base de cálculo por lei municipal. Alegação de retroatividade e redução de vencimentos. Inocorrência. Irredutibilidade de vencimentos e direito adquirido. Inexistência.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação coletiva ajuizada por sindicato de servidores municipais contra o Município de Belterra, com o objetivo de anular os efeitos da Lei Municipal nº 235/2017, que alterou a base de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS) de “remuneração” para “vencimento básico”. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade da norma e a inexistência de redução remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno das seguintes questões:

(i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova documental e de audiência de instrução e julgamento;

(ii) saber se a Lei Municipal nº 235/2017 implicou em redução indevida da remuneração dos servidores, em afronta aos princípios constitucionais da irredutibilidade salarial, da legalidade e da segurança jurídica;

(iii) saber se há direito adquirido ao regime anterior de cálculo do adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o juízo singular julgou antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC, e houve prévia intimação das partes, que permaneceram inertes.

4. A alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 235/2017 é válida e não retroage seus efeitos, respeitando os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.

5. Não há direito adquirido ao regime jurídico anterior, tampouco prova de redução nominal nos vencimentos dos servidores substituídos.

6. Precedentes do STF e STJ reconhecem a possibilidade de alteração legislativa da base de cálculo de vantagens remuneratórias, desde que não resulte em diminuição ilegítima dos valores percebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço de “remuneração” para “vencimento básico”, promovida por lei municipal, não implica violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica, desde que ausente redução nominal da remuneração e inexistente direito adquirido ao regime anterior.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as provas constantes nos autos são suficientes para o convencimento do julgador e as partes foram regularmente intimadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.965/RN (repercussão geral); STJ, REsp 1.829.970/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ em desfavor do MUNICÍPIO DE BELTERRA.
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da Ação Coletiva com pedido de tutela de urgência nº 0016262-12.2017.8.14.0051.

Sobreveio sentença (ID Num. 14096973), julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos pleiteados na inicial, extinguindo o processo com resoluço de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no aporte de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85 §3º, inciso I, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Inconformado o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 14096974), arguindo preliminarmente o cerceamento de defesa pela não produção de provas documentais adicionais e ausência de audiência de instrução e julgamento.

No mérito, pontuou que a alteração promovida pela Lei Municipal nº 235/2017 é inconstitucional, por retroagir seus efeitos a dezembro de 2016, afrontando os princípios da legalidade, segurança jurídica e irredutibilidade de vencimentos.

Ademais, argumenta, que a legislação anterior (Lei nº 066/2001) fixava os percentuais de ATS com base na remuneração do cargo, sendo indevida a substituição por "vencimento básico", além de afirmar que a alteração legislativa implicou em redução nominal nos vencimentos de servidores, conforme planilhas anexadas à exordial.

Ao final, pede pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Belterra apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 14096985), pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, e determinei, em seguida, a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público. (ID Num. 16388668).

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 17235054).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso em questão busca discutir a legalidade da alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores municipais de Belterra, promovida pela Lei Municipal nº 235/2017, que passou a calcular o referido adicional com base no vencimento básico do cargo, e não mais sobre a remuneração global do servidor, conforme previsto anteriormente.

O sindicato recorrente sustenta que houve redução nominal dos vencimentos, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade salarial, previstos nos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal. Requer, assim, a condenação do Ente Público ao pagamento das diferenças retroativas entre dezembro de 2016 e abril de 2017, bem como a recomposição da base de cálculo a partir de maio de 2017.

Pois bem, passo à análise do recurso.

Preliminarmente, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de instrução probatória.

Adianto, desde já, que tal alegação não merece acolhida. O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando o juiz entender que não há necessidade de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, com base no princípio do livre convencimento motivado, analisar o conjunto probatório e, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, indeferir a produção de provas que considerar inúteis ou protelatórias.

Desse modo, não se verifica nulidade processual por cerceamento de defesa quando o julgador entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, como ocorreu na hipótese em exame.

Ademais, observo que o juízo de origem cientificou as partes quanto ao julgamento antecipado da lide, tendo o recorrente permanecido inerte, sem se manifestar de forma contrária no prazo oportuno, conforme certidão de ID Num. 14096972 - Pág. 3.

Rejeito, portanto, a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 235/2017, sob o argumento de retroatividade e redução de vencimentos.

Mais uma vez, não assiste razão ao apelante. A modificação legislativa questionada, que alterou a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, foi editada em abril de 2017 e não possui efeitos retroativos, ao contrário do que se pretende fazer crer. A norma passou a produzir efeitos a partir de sua publicação, e, desde então, o Município adotou a nova sistemática de cálculo com base no vencimento básico, em consonância com o modelo constitucional de remuneração dos servidores públicos, abandonando a prática anterior de cálculo sobre a remuneração total.

Além disso, não há nos autos prova de que os servidores substituídos tenham sofrido efetiva redução nominal dos vencimentos, ou seja, que tenham passado a receber quantia inferior à percebida antes da alteração legal. Ainda que houvesse tal redução, seria necessário demonstrar que a prática anterior possuía respaldo legal, o que também não foi comprovado.

Dessa forma, como bem pontuado na sentença, o Município de Belterra vinha aplicando percentuais superiores aos legalmente previstos, sem amparo normativo. Não há, portanto, que se falar em direito adquirido a uma situação irregular. A alteração legislativa é lícita e não afronta os princípios da segurança jurídica nem configura redução arbitrária de vencimentos.

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos, salvo nas hipóteses em que, à época da mudança legislativa, os beneficiários já tenham preenchido os requisitos para a obtenção do benefício. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“Ementa: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. PECÚLIO POST MORTEM. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO REVOGADO. FALECIMENTO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.032/95. PRECEDENTES. (...) é firme no STJ o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, ressalvadas as hipóteses em que, ao tempo da alteração legislativa, os pretensos beneficiários já haviam implementado as condições para o recebimento do benefício. (...)” (STJ, REsp 1829970/RJ, Rel. Min. Herman Benjamim, 2a TURMA, DJe19/12/2019).

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, reafirmou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico nem à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

O Ministério Público também manifestou entendimento no mesmo sentido, conforme se extrai da seguinte passagem:

“(...) No caso concreto, não há violação aos princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, pois um ato contrário à lei não concede ao servidor público o direito de continuar recebendo vantagens pecuniárias indevidas. A garantia constitucional da irredutibilidade de remuneração não impede a Administração de retificar os vencimentos dos servidores para excluir vantagens pagas indevidamente. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é claro ao afirmar que apenas os vencimentos e proventos constitucionais e legais são considerados irredutíveis, nunca os ilegais (STF, RE AgR 411327/SP, Rel. Min. Eros Grau, DJ. 24.06.05, p. 37).”

Assim, conclui-se que a norma impugnada, isto é, a Lei nº 235/2017, não violou qualquer direito fundamental dos servidores, limitando-se a reorganizar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, em conformidade com a jurisprudência constitucional e infraconstitucional dominante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença hostilizada.
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025